Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Companhia Brasileira de Engenharia, Participações e Negócios S/A — COBRAPAR S/A (COBRAPAR), objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Execução de Título Extrajudicial iniciada em seu desfavor por Urbeluz Energética S/A —, indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel onde está situada a sede empresarial da agravante/executada, ao fundamento de que o princípio da preservação da empresa não pode servir de escudo para frustrar o adimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica, afastando, assim, a incidência do art. 833, V, do CPC. Nas razões de Id. Num. 14281916, a agravante alega que o juízo a quo deferiu a penhora de dois imóveis onde está instalada sua sede empresarial, refutando o argumento de que deve-se observar o princípio da preservação da empresa e da função social da propriedade. Aduz, ainda, que além de rejeitar o reconhecimento da impenhorabilidade, deferiu penhora de crédito futuro que a empresa receberia de terceiro, no valor de mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Nesse sentido, entende ser a r. decisão incoerente, na medida em que, simultaneamente, embora tenha deferido constrição de valor milionário, também autorizou a penhora da sede empresarial da agravante, medida processual que, em regra, tem como pressuposto a inexistência de outros bens alcançáveis para o adimplemento da dívida. Argumenta que o seus argumentos estão abroquelados pelo entendimento externalizado no REsp no 1.114.767/RS (Rel. do Min. Luiz Fux, Corte Especial, de 02/12/2009), julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, assevera que o bem, para ser impenhorável, não necessita ser indispensável ao exercício empresarial, bastando que lhe seja útil. No caso, o imóvel não somente é indispensável para a atividade empresarial por ser a sede, como também por ser o local onde resguarda os bens necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial. Afirma, em seguida, que a penhora da sede também prejudicaria a continuação dos projetos em andamento, resultando no encerramento e fechamento forçado da empresa, fato que sequer atende o interesse do credor. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão da Tutela Provisória de Urgência, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o juízo a quo se abstenha de praticar qualquer ato referente à penhora da sede empresarial. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, para cassar ou reformar a r. decisão agravada, determinando a desconstituição da penhora deferida aos imóveis supracitados. Preparo regular (Id. Num. 14281917). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o agravante repisa os mesmos fundamentos de mérito para salvaguardar a probabilidade do provimento do recurso. Já em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, destaca que a continuidade do processo expropriatório, com avaliação e hasta pública prejudicará sobremaneira a atividade empresarial, envolverá terceiro arrematante de boa-fé, e tudo isso sem que exista real finalidade, eis que já penhorado crédito milionário pertencente à executada. Analisando os elementos disponíveis nessa fase de cognição sumária, bem como os fundamentos lançados na r. decisão, as razões de recorrer e os elementos de prova acostados aos autos, tenho por presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, mormente ante a existência de penhora alternativa que precede a preferência frente ao imóvel sede do agravante. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, determinando que o juízo a quo se abstenha de praticar qualquer ato referente à penhora dos imóveis relacionados à sede empresarial da Companhia Brasileira de Engenharia, Participações e Negócios S/A — COBRAPAR S/A (COBRAPAR). Ao agravado. P. I.